Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-12.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Suposto erro odontológico (imperícia). Sentença que julgou procedente o pedido, considerando suficientes os documentos trazidos aos autos pela autora para concluir pela responsabilidade civil do Município, em razão de culpa da servidora pública municipal que, durante procedimento odontológico, teria perdido broca cirúrgica no assoalho do seio maxilar da paciente, causando seu

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Suposto erro odontológico (imperícia). Sentença que julgou procedente o pedido, considerando suficientes os documentos trazidos aos autos pela autora para concluir pela responsabilidade civil do Município, em razão de culpa da servidora pública municipal que, durante procedimento odontológico, teria perdido broca cirúrgica no assoalho do seio maxilar da paciente, causando seu rompimento. Conduta da profissional de saúde que teria gerado sofrimento e risco à vida da demandante. Indispensabilidade da prova pericial. Inadmissibilidade de julgamento antecipado de mérito, pelo caráter da controvérsia, que exige prova especializada. Pedido de produção de prova feito pelo ente público réu que sequer foi apreciado. Sentença anulada, com determinação. Não conhecimento do recurso voluntário da servidora pública interessada, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso. Determinação para recolhimento do preparo. Inércia. Deserção configurada. Dever de obediência do art. 1.007, §2°, CPC. Recurso do Município provido. Não conhecido o recurso da servidora pública municipal.